Tribunal: TJDFT
Processo: 0725211-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. INVALIDADE. FALTA DE CAPACIDADE. NÃO DEMONSTRADA. CAPACIDADE ATESTADA POR TABELIÃO EM ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM NÃO AFASTADA. DOAÇÃO INOFICIOSA. INEXISTENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A escritura pública de testamento é negócio jurídico unilateral, perfeito e acabado, com presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário. Diante de quadro clínico com episódios esparsos de confusão mental, importa a análise da validade do documento a condição mental do testador no momento exato da declaração de última vontade.
2. A debilidade física não implica, de maneira automática, em ausência das faculdades mentais. A declaração de nulidade do testamento requer a prova inequívoca da capacidade.
3. A declaração de plena capacidade, feita por tabelião que esteve na presença física do testador, goza de presunção de legitimidade e de veracidade, não podendo ser afastada por alegações meramente genéricas, sobre possíveis efeitos colaterais da medicação então utilizada pelo de cujus.
4. Não há doação inoficiosa, se o patrimônio transferido não ultrapassa o limite da legítima. Caso os demais herdeiros desejem reaver o valor do bem, podem requerer tal medida perante o juízo do inventário.
5. O artigo 344 do Código de Processo Civil estabelece que se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. A decretação da revelia não importa, automaticamente, a procedência do Pedido Inicial, pois tratar-se de presunção relativa. 5.1 Mesmo declarada a revelia, os argumentos deduzidos na Exordial dependem de um lastro probatório mínimo capaz de demonstrar a verossimilhança da narrativa.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.